Tribunal: TJDFT
Processo: 0723414-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTAE MOTIVAÇÃO ESSENCIAL. NULIDADE INEXISTENTE. EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL COMUM. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. A sentença sucinta, mas munida das razões essenciais do convencimento do julgador, não se confunde com decisão sem fundamentação e, por conseguinte, nula.

2. O juiz apresentou de forma satisfatória as razões do seu convencimento, rechaçando a alegada impossibilidade de julgamento da causa. Destacou ainda o direito do coproprietário ou compossuidor de requerer a extinção do condomínio e a possibilidade de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo da coisa comum. Portanto, inexistiu negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação.

3. O recurso especial, por força de lei, não é dotado de efeito suspensivo automático tampouco restou comprovado qualquer deferimento de suspensão do efeito da sentença, nos termos do artigo 1.029, § 5o, do CPC.

4. Havendo o condomínio sobre o bem construído na constância do casamento, é lícito a qualquer dos cônjuges requerer sua extinção, conforme o art. 1.320, do Código Civil.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao direito do condômino, despojado da posse, uso e fruição da coisa comum, de requerer indenização pelos respectivos frutos, representados, na maioria das vezes, pelo custo da sua locação.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.